Tribunal: TJES
Processo: 5003313-62.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-62.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de parcelas de empréstimos consignados, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, para além de indenização por danos morais e a cessação dos descontos.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora os valores cobrados, de maneira simples, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte autora pugna pela condenação da restituição do numerário em dobro. A parte ré, por outro lado, defende a nulidade do processo, sob a alegação de que não foram juntados aos autos os ARs de citação e intimação. Requer a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. Embora o réu defenda que há nulidade processual em decorrência da ausência de sua citação, constata-se que foi juntado AR da carta citatória sob id.

9969531. Assim, não há de se falar sobre nulidade processual.

5. Conforme constatado pelo juízo de origem, a parte requerida não logrou êxito em comprovar a adesão da autora aos serviços ofertados pela ré. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

6. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

7. Porém, o
quantum
definido pelo juízo de origem, revela-se em descompasso com os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando-se em consideração os parâmetros adotados por essa turma em casos análogos (desconto indevido de verbas em benefício previdenciário). Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, reformando a sentença para
condenar o requerido a restituir em dobro
a quantia descontada da requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, com apresentação, pela parte autora, dos extratos de seu benefício previdenciário, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados, devidamente corrigidos;
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida
, reformando a sentença para

reduzir o montante indenizatório de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais de ambas as partes.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)